Tribunal: TJES
Processo: 0016533-66.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016533-66.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DELEON DOS SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PRELIMINAR.
RECORRER EM LIBERDADE
.
FALTA DE INTERESSE. PRELIMINAR
REJEITADA. MÉRITO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.
MANTIDO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E,
NA PARTE CONHECIDA,
DESPROVIDO.

1.
Preliminar - Direito de recorrer em liberdade:
A
defesa
requer
seja concedid
o

ao réu o direito de recorrer em
liberdade
e

aguardar o trânsito em julgado da sente
n
ça.
Entretanto, verific
a-se
que
tal
pedido
já
foi concedido pelo Juízo, que assim fez constar
na sentença

(fl. 250-verso):
“Para fins do art. 387, §1º, do CPP, mantenho os réus em liberdade, por não sobrevir aos autos razões que justifiquem a segregação cautelar (arts. 311 e 312, CPP).”
Preliminar rejeitada.

2.
Mérito:
equivoca-se a defesa ao argumentar que a sanção corpórea foi estabelecida em 03 (três) anos de reclusão, motivo pelo qual o regime
inicial
de cumprimento de pena estaria em desconformidade com
os ditames d
a lei.
N
o caso,
o apelante foi condenado pela prática dos delitos
descritos
nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do C
ódigo
P
enal
, sendo
su
a pena fixada em 08 (oito) anos de reclusão.
Dessa forma,
a ilustre
M
agistrada
impôs o regime
inicial
fechado para
o
cumprimento da sanção,
valendo-se

d
a
s
regra
s
do art. 33, §2º, alínea “a”
,
não havendo que se falar em desacerto no édito condenatório.

3. Q
uanto ao pedido de concessão de assistência judiciária gratuita e, consequentemente, de isenção das custas, sabe-se que este deve ser
examinado
pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

4.
Recurso
parcialmente
conhecido e,
nesta parte,
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0016533-66.2015.8.08.0048

APELANTE: DELEON DOS SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: AMANDA CRISTINA PEDROSA DIEGUEZ - ES29446

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
16533
-
66
.20
15
.8.08.00
48

APELANTE:
DELEON DOS SANTOS DA SILVA

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOTO PRELIMINAR – RECORRER EM LIBERDADE

Como visto
,
a defesa
requer
seja concedid
o

ao réu o
direito de recorrer em
liberdade

e

aguardar o trânsito em julgado da sente
n
ça.

Entretanto, após compulsar os autos, verifico que o pedido foi concedido pelo Juízo, que assim fez constar
n
a sentença

(fl. 250-verso):
“Para fins do art. 387, §1º, do CPP, mantenho os réus em liberdade, por não sobrevir aos autos razões que justifiquem a segregação cautelar (arts. 311 e 312, CPP).”

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
DESTA PARTE DO
RECURSO,
por
ausência de interesse recursal
.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, trata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta p
or

DELEON DOS SANTOS DA SILVA

e
m face da r. sentença
de fls.
248/251

prolatada pelo Juízo da
5ª Vara
Criminal
de
Serra
,
que, nos autos d
os
AÇÃO PENAL
deflagrada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

julgou
procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o
denunciado

pela prática do
s
crime
s
previsto
s

n
o
s
art
s
. 33
e 35, ambos

da Lei nº 1
1.343
/0
6, na forma do art. 69 do Código Penal,

à pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão,
a ser cumprid
a
em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

E
m razões
lançadas às
fls.
290/295
,
a defesa
busca,
preliminarmente,
que o recorrente
respond
a
ao processo em liberdade. No mérito, requer a
modificação do regime de cumprimento de pena, além da
concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

C
ontr
arrazões
às fls.
299/303-verso,

pel
a manutenção da sentença.

Em seguida,
o Pa
recer
Ministerial opinando

pelo parcial conhecimento do recurso e, na parte conhecida, pelo desprovimento

(ID
5558472
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Novamente

equivoca-se
a defesa ao argumentar que a sanção corpórea foi estabelecida em
03 (três) anos de reclusão
, motivo pelo qual o regime
inicial
de cumprimento de pena estaria em desconformidade com
os ditames d
a lei.

N
o caso em julgamento,
o apelante foi condenado pela prática dos delitos
descritos
nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do C
ódigo
P
enal
, sendo
su
a pena fixada em
08 (oito) anos de reclusão
.

Dessa forma,
a ilustre
M
agistrada
impôs o regime
inicial
fechado para
o
cumprimento da sanção,
valendo-se

d
a
s
regra
s
do art. 33, §2º, alínea “a”
,
não havendo que se falar em desacerto no édito condenatório.

Em tom de conclusão, quanto ao pedido de concessão de assistência judiciária gratuita e, consequentemente, de isenção das custas, sabe-se que este deve ser
examinado
pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

Diante de todo o exposto,

CONHEÇO
PARCIALMENTE
DO RECURSO E,
NA PARTE CONHECIDA,

NEGO
O
PROVIMENTO
ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)